Tribunal: TJSP
Processo: 2066948-55.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Decisão acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, incluindo a agravante no polo passivo da execução – Desconsideração inversa da personalidade jurídica do executado para inclusão de empresa que compõe o grupo econômico – Empresas situadas no mesmo

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Decisão acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, incluindo a agravante no polo passivo da execução – Desconsideração inversa da personalidade jurídica do executado para inclusão de empresa que compõe o grupo econômico – Empresas situadas no mesmo endereço, no mesmo ramo de atividade, com mesma composição societária – Cabimento – Recurso negado.*